Tribunal: TJSP
Processo: 2016167-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos – Liberdade provisória já concedida na origem – Ordem prejudicada

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016167-63.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrantes: Jose Beraldo e Mylena Brito de Souza
Paciente: Marcelo Vianna Valadão Filho
Corréu: Marcelo Vianna Valadão
Voto no 17016
Registro: 2020.0000177529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016167-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são impetrantes
JOSE BERALDO e MYLENA BRITO DE SOUZA e Paciente MARCELO VIANNA
VALADÃO FILHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016167-63.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrantes: Jose Beraldo e Mylena Brito de Souza
Paciente: Marcelo Vianna Valadão Filho
Corréu: Marcelo Vianna Valadão
Voto no 17016
Habeas corpus Prisão preventiva Requisitos
Liberdade provisória já concedida na origem
Ordem prejudicada
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. José Beraldo e Dra. Mylena Brito de Souza em favor de
MARCELO VIANNA VALADÃO FILHO, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi
das Cruzes.
Alegam, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada a sua prisão preventiva,
embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema, bem como pelo
excesso de prazo na formação da culpa, tudo levando à concessão da
ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 43/44), foram
prestadas as informações solicitadas (fls. 47/49) e a d. Procuradoria de
Justiça se manifestou no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 52/53).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016167-63.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrantes: Jose Beraldo e Mylena Brito de Souza
Paciente: Marcelo Vianna Valadão Filho
Corréu: Marcelo Vianna Valadão
Voto no 17016
de Marcelo Vianna Valadão Filho, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das
Cruzes.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial,
de se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, os impetrantes pretendiam a concessão
de liberdade provisória ao paciente e, segundo os documentos juntados aos
autos, este benefício já foi concedido na origem, no último dia 10 de
fevereiro, com a expedição de alvará de soltura (fls. 49).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR